Tribunal: TJSP
Processo: 1005401-93.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Benedito Antonio Okuno
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA – RESSARCIMENTO DE DANOS – EXTRAVIO DE BAGAGEM – Sentença de improcedência – Insurgência da autora – Incontroverso o extravio da bagagem, bem como a cobertura do sinistro pela autora. – Todavia, deixou a autora de juntar aos autos as notas fiscais ou documentos equivalentes a comprovar o efetivo desembolso pelo segurado – Mera relação que não é suficiente a comprovar a

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA – RESSARCIMENTO DE DANOS – EXTRAVIO DE BAGAGEM – Sentença de improcedência – Insurgência da autora – Incontroverso o extravio da bagagem, bem como a cobertura do sinistro pela autora. – Todavia, deixou a autora de juntar aos autos as notas fiscais ou documentos equivalentes a comprovar o efetivo desembolso pelo segurado – Mera relação que não é suficiente a comprovar a efetiva aquisição dos bens relacionados – Sentença mantida – RECURSO NÃO PROVIDO.